Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702601-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA ARIMAR DE SOUSA OLIVEIRA REU: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DA CHACARA 138 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES DE TAGUATINGA - DF D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por MARIA ARIMAR DE SOUSA OLIVEIRA em face de acórdão proferido pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, por meio do qual foi reformada a r. sentença proferida nos autos da Cobrança no 0032017-14.2014.8.07.0007, ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DA CHACARA 138 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES DE TAGUATINGA – DF em desfavor da autora da demanda. No âmbito da ação de cobrança, a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DA CHACARA 138 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES DE TAGUATINGA – DF perseguiu valores referentes a: (a) cotas condominiais ordinárias dos meses de outubro/2007 a setembro/2014, no valor de R$ 9.439,32 (nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), com acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o vencimento das cotas, multa de 2% (dois por cento) e atualização monetária pelo INPC; e (b) cotas ordinárias e extraordinárias que vencerem no curso do processo, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o vencimento das cotas, multa de 2% (dois por cento) e atualização monetária pelo INPC (ID no 149417957 do processo referência). A MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Taguatinga proferiu sentença, julgando improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que “as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não podem ser impostas ao proprietário/possuidor que não é associado e que não aderiu ao ato que instituiu o encargo” (ID no 149417971 do processo referência). Todavia, após a interposição de recurso pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DA CHACARA 138 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES DE TAGUATINGA – DF (ID no 149417974 do processo referência), a 1a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça, no Acórdão no 925686 (ID no 149417990 do processo referência), conheceu do apelo, acolheu a prejudicial de prescrição de parte do débito suscitada de ofício e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para: “i) decretar a prescrição da pretensão de cobrança dos débitos condominiais atinentes ao período compreendido entre outubro/2007 e outubro/2009, com fulcro no art. 269, IV, do CPC; e ii) condenar a ré a pagar à associação de moradores autor as taxas ordinárias e extraordinárias relativas aos meses de novembro de 2009 e setembro de 2014, e as que se venceram ao longo dessa demanda (art. 290 do CPC), devendo incidir sobre o débito, multa de 2%, além de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do vencimento de cada mensalidade”. O mencionado acórdão recebeu a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE MANUTENÇÃO COLETIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO. PRAZO QUINQUENAL (CPC, ART. 206, §5o, I). CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA REALIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA DA ATIVIDADE CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO COM EFEITOS EX TUNC. 1. A pretensão de cobrança de taxas ordinárias e extraordinárias, para a manutenção de serviços em área comum de condomínio irregular, situado em terras públicas, por se encontrar fundada em instrumento particular, encontra-se submetida ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil de 2002. 2. Em face do efeito expansivo objetivo translativo do recurso de apelação, é possível que o tribunal reconheça, de ofício, a prescrição de parte da pretensão de cobrança de taxas condominiais, mesmo que em detrimento do único recorrente. 3. O fato de o condomínio encontrar-se em situação irregular, sendo administrado por associação de moradores, não impede a cobrança de encargos fixados em assembleias da associação administradora, pois, segundo precedentes desta Corte, para se aferir a condição de condomínio, basta que se demonstre a natureza da atividade exercida pelo ente condominial, independentemente da denominação. 4. O pagamento de encargos de custeio é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa do condômino, em face da ausência de contraprestação pecuniária pelos serviços prestados ou postos à sua disposição. 5. A simples declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção da necessidade de concessão da gratuidade de justiça. No entanto, essa presunção não é absoluta, mas, sim, relativa, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir a gratuidade de justiça. Gratuidade deferida em favor da apelada, com efeitos ex tunc. 6. Apelação conhecida, prejudicial de prescrição de parte do débito suscitada de ofício acolhida e, no mérito, parcialmente provida.” (Acórdão 925686, 20140710327829APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/3/2016, publicado no DJE: 31/3/2016. Pág.: 212-229) Em seguida, a ora requerente opôs embargos de declaração contra o acórdão rescindendo, os quais foram rejeitados pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, no Acórdão no 945910 (ID no 149431497 do processo referência). Na decisão de ID no 149431510 do processo referência, a Presidência deste Eg. Tribunal de Justiça sobrestou os recursos Extraordinário e Especial interpostos pela requerente, considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal do RE no 695.911/SP (Tema 492). Tendo sido publicado o acórdão do RE no 695.911/SP (Tema 492/STF), os autos retornam ao órgão Julgador para readequação (ID no 149431541 do processo referência). Em rejulgamento do recurso de apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DA CHACARA 138 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES DE TAGUATINGA – DF, a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, no Acórdão no 1370655 (ID no 149431602 do processo referência), manteve o acórdão anteriormente prolatado. O mencionado acórdão recebeu a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE MANUTENÇÃO COLETIVA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMAS 882/STJ E 492/STF. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DISTINGUISHING. TESES FIXADAS. REALIDADE DIVERSA. BAIRROS E RUAS UNIDOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DISTRITO FEDERAL. CONDOMÍNIOS DECORRENTES DE LOTEAMENTOS DE CHÁCARAS E FAZENDAS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Verificada a ausência de similitude fática entre as teses 882/STJ e 492/STF, já que o caso dos autos envolve parcelamento de chácara no âmbito do Distrito Federal, não há que se falar em reexame da matéria julgada por esta egrégia Corte de Justiça, sendo necessária a observância da sistemática prevista no art. 1.041 do Código de Processo Civil. 2. Acórdão mantido na íntegra.” (Acórdão 1370655, 00320171420148070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na decisão de ID no 149431627 do processo referência, a Presidência deste Eg. Tribunal de Justiça remeteu os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal para a apreciação dos recursos de IDs no 149431498 e 149431500 do processo. Na decisão de ID no 149431634 do processo referência, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Maria Isabel Gallotti, negou provimento ao Recurso Especial. Na decisão de ID no 149431635 do processo, o Ministro Ricardo Lewandowski negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Após o trânsito em julgado do acórdão, em 19/10/2022 (ID no 151197615 do processo referência), a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DA CHACARA 138 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES DE TAGUATINGA – DF, em 30/05/2023, moveu pedido de cumprimento de sentença no ID no 160409556 do processo referência, o qual tramita na 2a Vara Cível de Taguatinga. Em 26/01/2024, MARIA ARIMAR DE SOUSA OLIVEIRA propôs a presente ação rescisória (ID no 55218244), a fim de rescindir o acórdão da 1a Turma Cível desta Corte de Justiça, com base em suposta “prova inequívoca de que o imóvel objeto da discussão não faz parte do condomínio representado pelo polo ativo do processo originário, aqui constante no polo passivo”. De início, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista que é “beneficiaria de Seguro Social, auferindo como renda liquida a quantia aproximada de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), conforme se tem do relatório de benefícios em anexo”. No mérito, aduz que o imóvel da requerente “não faz parte do loteamento” e que “a entrada da residência fica privativa com muro frontal virado para a Rua 10 do Setor Habitacional Vicente Pires, onde as laterais esquerda e direita e os fundos da casa são todos divididos com muro de em média 2,60m de altura equipado com cercas eletrificadas”. Assevera que teve acesso a novo documento, em que estabelece que “o imóvel não tem correlação com o terreno do ‘condomínio’, não usufruindo dos benefícios advindos das taxas e cobranças realizadas pelo condomínio”. Defende a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para que seja concedida a tutela provisória de urgência consistente em determinar o “sobrestamento do processo principal autos CumSen 0032017-14.2014.8.07.0007”. Requer: (a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; (b) o deferimento da tutela de provisória de urgência para “suspender a execução do Acordão nos autos do processo do processo principal autos CumSen 0032017-14.2014.8.07.0007”; (c) a procedência da ação para “rescindir o acórdão sob o no Num. 149417990 do processo principal autos CumSen 0032017-14.2014.8.07.0007, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindes e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de desobrigar a autora a realizar o pagamento de taxas ordinárias e extraordinárias de 11/2009 até o presente momento”. Sem recolhimento das custas iniciais, bem como do depósito exigido pelo art. 968, III, do CPC, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Na decisão de ID no 55393833, o pedido de gratuidade de justiça foi deferido à autora. Na ocasião, esclarecimentos foram solicitados, sendo possibilitada a emenda à inicial. No ID no 56337885, a autora apresentou a emenda à inicial. É o relatório. DECIDO. De início, destaca-se que, em casos excepcionais, a lei permite a utilização de ação autônoma de impugnação, cuja finalidade é desconstituir a decisão de mérito transitada em julgado, sendo possível a reapreciação daquilo que foi decidido em caráter definitivo. As hipóteses legalmente previstas de cabimento da ação rescisória devem ser observadas, sob pena de enfraquecer a coisa julgada (arts. 505, 507 e 508, todos do CPC1) e o Princípio da segurança jurídica. Segundo prevê o art. 966 do CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Da análise da ação rescisória, observa-se que a autora fundamenta o ajuizamento da demanda na existência de prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (VII, do art. 966, do CPC). O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, sendo capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional, in verbis: “(...) IV - Quanto ao alegado "documento novo" surgido após a prolação do acórdão ora rescindendo, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp n. 1.407.540/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/14). V - Logo, não há falar em documento novo apto a desconstituir o julgado, na forma do art. 966, VII, do CPC/2015, com relação ao aludido parecer superveniente da Advocacia-Geral da União. VI - Ainda que assim não fosse, não se presta a ação rescisória a operar como sucedâneo recursal a ensejar dilação probatória referente à questão já antes vedada em mandado de segurança, para se perquirir quanto às condições do acúmulo de cargos a se concluir, ou não, pela sua possibilidade no caso concreto. VII - Ação rescisória julgada improcedente.” (AR n. 6.391/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 19/12/2023) (grifo nosso) (grifo nosso). Nesse mesmo sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “(...)3. O documento novo, apto a rescindir a sentença, é aquele que já existia ao tempo da prolação, mas que não foi apresentado em juízo por não ter o autor da ação rescisória conhecimento da existência ao tempo do processo primitivo ou por não ter sido possível juntá-lo aos autos por justo motivo. (...).” (Acórdão 1777696, 07431115520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “(...) 1. Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, documento novo apto a embasar ação rescisória é aquele que já existia ao tempo da prolação do julgado rescindendo. 2. O laudo técnico produzido por engenheiro contratado pelos autores da rescisória, anos após a prolação da sentença, não pode ser compreendido como documento novo. (...)” (Acórdão 1028451, 20160020072102ARC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 4/7/2017. Pág.: 82) (grifo nosso). Por ser elucidativo, destaca-se que Alexandre Freitas Câmara, ao tratar sobre o tema, frisa que a mencionada prova nova não significa que seja uma prova superveniente, pois, “pelo contrário, a prova nova a que se refere o dispositivo legal é, necessária e inevitavelmente, uma ‘prova velha’. A essa conclusão se chega pela verificação de que o texto normativo se refere a uma ‘prova nova’ cuja existência se ignorava. Ora, só se pode ignorar a existência – perdoe-se a obviedade – do que existe. Assim, só se pode admitir a apresentação da prova nova se esta já existia ao tempo da prolação da decisão”2. Portanto, a prova nova não é aquela cuja constituição operou-se após a decisão transitada em julgado, mas cuja existência, embora anterior, era ignorada pela parte autora da ação rescisória, ou de que ela não pôde fazer uso, por circunstâncias alheias à sua vontade. In casu, analisando detidamente a inicial e os documentos que a instruem, observa-se que a presente ação não reúne os requisitos para admissão e regular processamento, haja vista que fundamenta seu pedido de rescisão da sentença com base em prova nova, consistente em laudo técnico extrajudicial produzido unilateralmente em 23/11/2023 (ID no 55218249), isto é, posteriormente ao trânsito em julgado do Processo no 0032017-14.2014.8.07.0007, ocorrido em 19/10/2022. A autora narra que, nos autos do processo referência, “em nenhum momento foi cogitado a realização de laudo técnico para determinar ou demonstrar que o imóvel em questão não tinha ligação com o condomínio, razão pela qual o documento que alicerça a presente não foi utilizado”. Todavia, é inadmissível entender que a ação rescisória se destine à reabertura da instrução probatória, de forma a complementar as provas que lhe cabia produzir, mas não o fez quando podia. Observa-se que a autora, inclusive, não se opôs ao julgamento antecipado da lide pelo Juízo de origem. Nesse contexto, verifica-se que o laudo técnico apresentado pela autora não se insere no conceito de prova nova estabelecido pelo Código de Processo Civil, uma vez que, conforme lições doutrinárias e jurisprudenciais mencionadas, o uso da ação rescisória, com base no inciso VII, do art. 966, do CPC, será somente possível quando se tratar de prova que já existia à época da decisão que se pretende desconstituir, mas que a parte não tinha conhecimento da sua existência ou que não pôde fazer uso dela na época. A autora não demonstrou a alegada prova nova e, portanto, não tem como prosperar a ação rescisória, mormente porque a via eleita não pode ser utilizada como substitutivo ou modalidade recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, I e III, ambos do CPC e do art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador